Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008626-76.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: PARANÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Paraná Transportes e Serviços Agrícolas Eireli contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 88750497).
Assegura que a decisão embargada incorreu em premissa equivocada, uma vez que “o ICMS não foi cobrado pelo transporte e sim por uma inexistente operação de circulação de mercadoria”; razão da oposição dos aclaratórios.
É o relatório.
Quanto à alegada inexistência de circulação jurídica de mercadoria, a decisão embargada bem explicitou que “não se cuida de hipótese de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, uma vez que a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se confunde com a pessoa natural” (Id. 88750497, fls. 3).
Assim, à primeira vista, não restou verificada a existência da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, em caráter liminar.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator